Tribunal: TJSP
Processo: 0379687-41.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0379687-41.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARIA EUNICE
BERNARDES GOFFI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
do v. Acórdão aos Temas 810/STF e 905/STJ, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0379687-41.2009.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARIA EUNICE BERNARDES GOFFI DA SILVA
Juiz (a) Sentenciante: ADRIANO MARCOS LAROCA
Voto no 22218
RECURSO
ESPECIAL.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
À
TURMA
JULGADORA
EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação
do
v.
acórdão
ao
entendimento
firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
810, e aos critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial
no
1.492.221/PR,
Tema
905,
para
determinar que, no cômputo dos juros de mora
sejam aplicados os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e,
para correção monetária, o IPCA-E.
Vistos.
Cuida-se de ação ajuizada por servidora
pública estadual inativa em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, aduzindo em síntese, que em razão de ter
integrado o quadro de funcionários da Secretaria de Saúde, tem
direito de receber a Gratificação de Assistência e Suporte à
Saúde - GASS, instituída pela Lei Complementar no 871/00,
concedida aos funcionários em atividade. Assim, requer a
procedência da ação para que seja estabelecido o pagamento
da referida gratificação, com o devido ressarcimento dos valores
não pagos desde a entrada em vigor da Lei Complementar no
871/00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
r.
sentença
de
fls.
39/42
julgou
procedente a ação, extinguindo o processo, nos termos do artigo
269, inciso I, do CPC, condenando à ré a pagar à autora a
gratificação instituída pela Lei Complementar 871/2000, com o
devido apostilamento. As prestações vencidas, observada a
prescrição quinquenal, até o cumprimento da obrigação de fazer,
sofrerão acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, na forma
simples, contados da citação, e de correção monetária,
conforme tabela prática do TJSP. Em razão da sucumbência
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes
arbitrados em R$ 1.000,00.
Apelou a Fazenda do Estado (fls. 47/56),
pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente requereu
a fixação dos juros de mora ao percentual de 0,5% ao mês, a
partir da citação. O recurso foi recebido, com resposta às fls.
60/63.
O v. acórdão de fls. 84/91 de relatoria do
Des. Angelo Malanga, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso da Fazenda do Estado.
A Fazenda do Estado interpôs recurso
especial alegando violação ao artigo 1oF da Lei no 9494/97, com
a redação da Lei no 11.960/2009 (fls. 94/116). Contrarrazões
apresentadas às fls. 144/145.

Considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJE 30/10/2019, sobreveio
despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida
ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído
pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de
2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos
até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os
precatórios
tributários
deverão
observar
os
mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos
tributários;
e
2.2.)
ficam
resguardados
os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei
no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel. Min.
AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda
fase do processo execução, ou seja, somente para os processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam
sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral,
deu
parcial
provimento
ao
recurso
para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20)
ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no
presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como
não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados
em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser
calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à
correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à
correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e
de juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no
870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 905, nos autos do REsp. no 1.492.221/PR, para determinar
que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E.
CAMARGO PEREIRA
Relator